Tribunal: STF
Processo: HC 77622
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL SUSPEIÇÃO E
IMPEDIMENTO.
O Fato do juiz ter registrado,  em decreto de prisão
preventiva, comportamento reprovável do Paciente, que revel no
processo, ficava no corredor, por ocasião das audiências, instruindo
testemunhas, não configura nem suspeição nem impedimento.
Suspeição ocorre quando há vínculo do Juiz com qualquer das
partes (CPP, art. 254).
Impedimento configura-se quando há interesse do juiz com o
objeto do processo (CPP, art. 252).